Tribunal: TJSP
Processo: 1002404-58.2021.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Apelação cível. Prestação de serviços advocatícios. Ação de rescisão contratual c.c. indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência da ação principal e de procedência da reconvenção. Apelos do autor-reconvindo e do corréu.

Gratuidade processual indeferida para ambos os apelantes. Devidamente intimados, os recorrentes deixaram de recolher o preparo recursal.

Ementa:
Apelação cível. Prestação de serviços advocatícios. Ação de rescisão contratual c.c. indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência da ação principal e de procedência da reconvenção. Apelos do autor-reconvindo e do corréu.

Gratuidade processual indeferida para ambos os apelantes. Devidamente intimados, os recorrentes deixaram de recolher o preparo recursal. Deserção configurada. De rigor o recolhimento das custas recursais no juízo "a quo".

Apelações não conhecidas, com determinação.